Tribunal: TJES
Processo: 5017181-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017181-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GISELE REGIANI ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017181-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
V.R.A.P

representada por sua genitora GISELE REGIANI ALMEIDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – Dr. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CRIANÇA COM GRAVE QUADRO CLÍNICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento médico na modalidade home care em favor de menor com diagnóstico de paralisia cerebral, encefalopatia hipóxico-isquêmica crônica não progressiva, epilepsia e tetraparesia espástica. A pretensão inicial visava garantir os cuidados essenciais à saúde da menor em ambiente domiciliar, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura para tratamento domiciliar sob o fundamento de ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS; (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula contratual que veda o home care como alternativa à internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quadro clínico da paciente, descrito em laudos médicos juntados aos autos, revela necessidade contínua e intensiva de cuidados de saúde, com recomendação expressa de tratamento domiciliar para evitar agravamento do estado de saúde e prevenir complicações que podem levar à morte.

A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS não se sustenta diante da jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cláusula que veda o tratamento domiciliar quando este se mostra equivalente à internação hospitalar.

A cláusula contratual que exclui a cobertura do home care coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afrontando os princípios da equidade, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A decisão recorrida está em consonância com a principiologia constitucional da proteção à vida e à saúde, não havendo justificativa para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear tratamento domiciliar (home care) quando este for indicado por profissional médico como necessário à preservação da vida e da saúde do paciente.

É abusiva a cláusula contratual que exclui genericamente o tratamento home care como alternativa à internação hospitalar, quando presentes os requisitos clínicos e a prescrição médica.

A ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação de cobertura, desde que o tratamento seja essencial e prescrito por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1537301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.08.2015, DJe 23.10.2015; TJES, Ag. Instr. nº 024199018375, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 31.08.2021; TJES, Ap. Cív. nº 048130198392, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017181-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
V.R.A.P

representada por sua genitora GISELE REGIANI ALMEIDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – Dr. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por V. R. A. P., menor, representada por sua genitora GISELE REGIANI ALMEIDA, em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando, em síntese, a concessão de tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde fosse compelida a autorizar e custear o tratamento médico-hospitalar na modalidade
home care
, incluindo enfermagem, monitoramento médico e fisioterapia motora e respiratória, em seu domicílio, dada a complexidade de seu quadro clínico. O pedido autoral buscava assegurar a continuidade dos cuidados de saúde essenciais à menor, que é portadora de paralisia cerebral, encefalopatia hipóxico-isquêmica crônica não progressiva, epilepsia e tetraparesia espástica, entre outros comprometimentos.

A liminar foi deferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que assim determinou: [...]
concedo
a tutela de urgência, no que para tanto determino à parte requerida
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), autorizar e custear o tratamento do autor em seu domicílio, autorizando o tratamento via
homecare
para a realização de enfermagem, monitoramento médico e fisioterapia motora, bem como, respiratória, nos moldes como solicitado pelo médico que o acompanha.
Para cumprimento da medida liminar, fixo multa diária de
R$

500,00,

até o limite provisório de R$ 10.000,00
.
[...]
”.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (Id 10640433), alegando em síntese, que:
I)
não há previsão contratual que ampare o fornecimento do tratamento pleiteado, que também não é previsto no rol da ANS;
II)
a agravada não apresenta situação de urgência ou emergência que justifique o deferimento da medida liminar.

O cerne da controvérsia reside na obrigação da operadora de custear o tratamento domiciliar diante do quadro clínico da agravada, bem como na alegada exclusão contratual da cobertura.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que os laudos médicos acostados (IDs 51924243 e 51924245) evidenciam a gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com paralisia cerebral, encefalopatia hipóxico-isquêmica crônica não progressiva, epilepsia e tetraparesia espástica.

O relatório médico é categórico ao afirmar que os cuidados domiciliares são essenciais para preservar a estabilidade clínica da menor, prevenindo complicações graves como infecções, engasgos e aspiração, que podem evoluir para quadros letais. A própria agravante confirmou que a paciente passou por traqueostomia após internação por pneumonia e choque séptico, reforçando a necessidade de cuidados contínuos e intensivos em domicílio.

Assim,
tenho que as provas pré-constituídas recomendam a manutenção da decisão recorrida
.

No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça (Parecer ID nº 13238877):
“[...] a tutela antecipada deferida pelo juízo de origem se coaduna com a preservação da vida, o respeito à dignidade da pessoa humana e a efetividade do direito à saúde, não comportando revogação, sob pena de violação à jurisprudência consolidada e à principiologia constitucional.”

Quanto à alegação de que o contrato existente entre as partes obsta o fornecimento da internação domiciliar, este eg. Tribunal de Justiça, assentou que “
[...]
Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). Precedentes. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018375, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

No mesmo sentido: “
[...] É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.[...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130198392, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017181-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
V. R. A. P., menor representada por sua genitora GISELE REGIANI ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente o presente recurso, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, pelo que peço vênia para proferir meu voto.

De início, importa consignar que, no tocante à
internação domiciliar (
home care
),
o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único.
Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Assim sendo, da análise de tais dispositivos, conclui-se que a assistência domiciliar não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento.

Friso que, ao examinar a questão, o Colendo STJ realizou importante distinção entre a internação domiciliar (
home care
) e a
assistência domiciliar
. Veja-se:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6.
Distinção entre internação domiciliar e
assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

Fixado isso, verifico que o laudo médico acostado ao id. 51924243 atesta que a agravante paciente apresenta paralisia cerebral, tetraparesia, com quadro de epilepsia, é totalmente dependente, alimenta-se por gastrostomia, com atraso do desenvolvimento neurológico, comprometimento motor, hipotonia global, espasticidade, fraqueza motora global, hiperreflexia patológica, coordenação motora, linguagem expressiva e receptiva, cognitivo (intelectual), aprendizado e social.

Desse modo, houve a indicação de atendimento por equipe multidisciplinar; com fisioterapias respiratória e motora; fonoaudiologia; terapia ocupacional; suporte psicológico para familiares; e atendimento de enfermagem 24 horas para administração de medicamentos e manejo de gastrostomia.

Desta feita, conclui-se que os atendimentos acima expostos consistem em regime de
assistência domiciliar
prescrito pelo médico que acompanha a agravada e que não se dá em substituição à internação hospitalar, mas apenas foi solicitada em razão do quadro clínico da paciente.

Outrossim, do exame do contrato colacionado ao id. 53594620, vê-se que
a assistência domiciliar
não
se encontra prevista no rol de coberturas e tratamentos garantidos pelo instrumento, pelo contrário, consta expressamente no Anexo II a exclusão das coberturas:

[...] 15. Enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar;

[...]

23. Consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência; [...]

Portanto, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento processual, a existência de abusividade na negativa do plano de saúde agravante no fornecimento da assistência domiciliar solicitada pela agravada.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso Especial não provido (RESP 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. P/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). 5. No caso em voga,
tal como na situação apreciada pelo c. STJ no precedente supramencionado, o beneficiário do plano de saúde não necessita de internação domiciliar (home care), mas sim assistência domiciliar configurada pela presença de equipe multidisciplinar para o acompanhar. Isto porque, o autor não precisa de atenção em tempo integral com tecnologia especializada, mas tão somente de um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. Tanto que o pedido principal é a disponibilização diária de enfermeiro e fisioterapeuta, semanal de psicólogo e mensal de psiquiatra
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0003301-59.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/03/2020; DJES 06/10/2020).

[...] E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ).
Hipótese em que o contrato firmado entre as partes não prevê cobertura para a assistência domiciliar do paciente (cuidados diários)
, embora o tratamento fisioterápico esteja previsto no plano referência de atendimento à saúde. [...] (Agravo de Instrumento nº 5005878-84.2021.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, J. 13/4/2023).

Logo, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capaz de embasar o deferimento da tutela provisória de urgência, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora